Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712599-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pela embargante (IDs 72591377 e 72591378). Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 01 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora